Tribunal: TJMT
Processo: 1027692-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027692-03.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), HERMES DALLAGNOL - CPF: 275.681.139-49 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), MARILEY NAZARIO - CPF: 314.643.941-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.° 14.230/21. EXCLUSÃO DAS SANÇÕES DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PEDIDO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V, do art. 966 do CPC, objetivando desconstituir acórdão da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo que manteve sentença condenatória por ato de improbidade administrativa, com aplicação das sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 12, III, da Lei n.° 8.429/92, na redação anterior à Lei n.° 14.230/21. Sustenta o autor manifesta violação à norma jurídica, à luz da superveniência da nova legislação que suprimiu as referidas penalidades para atos previstos no art. 11, da LIA.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a rescisão de acórdão proferido antes da vigência da Lei n.° 14.230/21, mas publicado e transitado em julgado após sua entrada em vigor; (ii) estabelecer se a manutenção das sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, em condenação por ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, configura manifesta violação de norma jurídica, à luz da nova redação do art. 12, III, da LIA.

III. Razões de decidir

3. A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos
limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

4. O STF, no julgamento do Tema n.° 1.199, da repercussão geral, firmou a tese de que a exigência de dolo e a aplicação retroativa das normas mais benéficas introduzidas pela Lei n.° 14.230/21 são aplicáveis às ações de improbidade em curso, desde que não tenham transitado em julgado até a data de sua publicação.

5. O acórdão rescindendo foi publicado em 29.11.2021, já sob a vigência da Lei n.° 14.230/21 (publicada em 26.10.2021), e transitou em julgado em 18.03.2023, o que impõe a aplicação da nova redação do art. 12, III, da LIA, que suprimiu as sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos para os atos previstos no art. 11.

6. A manutenção das referidas sanções, apesar da alteração legislativa vigente à época da formação da coisa julgada, configura manifesta violação de norma jurídica, notadamente dos princípios constitucionais da legalidade, tipicidade sancionadora e retroatividade da norma penal mais benéfica.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação rescisória procedente.

Tese de julgamento: “1.
A ação rescisória é cabível para excluir sanções aplicadas com base em norma revogada por lei posterior mais benéfica, desde que o trânsito em julgado da decisão rescindenda tenha ocorrido após a entrada em vigor da nova lei. 2.
Configura manifesta violação de norma jurídica a manutenção das sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos em condenação por ato de improbidade do art. 11 da LIA, quando a decisão transita em julgado após a vigência da Lei n.° 14.230/21, que suprimiu tais penalidades. 3.

A retroatividade da norma mais benéfica em matéria de improbidade administrativa, ainda que em sede de direito sancionador civil, deve observar os marcos temporais fixados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 966, V, § 3º, 970, 974 e 975; Lei 8.429/92, arts. 11 e 12, III (na redação da Lei n.° 14.230/21).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.267.879/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 da repercussão geral, Plenário, j. 18.08.2022; STJ, AR 5.696/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 28.06.2018; STJ, REsp 1.663.326/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.364.529/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25.04.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA,
proposta por HERMES DALLAGNOL, em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando a rescindir acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso por ele interposto, contra a sentença proferida nos autos do processo n.° 0007430-09.2014.811.0041,
para
“
01) afastar o reconhecimento da prática da conduta de Ato de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito (art. 9, da Lei n.° 8.429/92); 02) manter a sanção de perda da função pública do 1° Apelante (Hermes Dall’agnol); 04) minorar o prazo de suspensão dos direitos políticos para 05 (cinco) anos; 05) minorar o prazo de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 03 (três) anos
”
.

A parte requerente circunstancia que com o advento da Lei n.° 14.230/21 ocorreu profunda alteração do regime sancionatório da Lei n.° 8.429/92, de modo que, para os atos do art. 11, o artigo 12, inciso III, suprimiu as sanções de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos, remanescentes apenas a multa de 24 (vinte e quatro) vezes a remuneração e a proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios por até 04 (quatro) anos.

Argumenta que a ação n.° 0007430-09.2014.811.0041 permanecia em curso quando sobreveio a reforma da Lei n.° 8.429/92, pois o trânsito em julgado ocorreu somente em 18.08.2023 e a nova lei entrou em vigor em 25.10.2021, todavia a assinatura do acórdão que julgou os embargos de declaração ocorreu em 29.11.2021 e a publicação em 30.11.2021.

Justifica, nesse contexto, que não se sustenta qualquer argumento de não cabimento da ação rescisória sob o fundamento de que as sessões de julgamento do recurso e dos embargos antecederam a lei, pois o trânsito em julgado não havia se operado, com a incidência das balizas do Tema n.° 1.199, do STF.

Acrescenta que o acórdão, já na redação pretérita, incorreu em violação manifesta de norma jurídica por afrontar a forma e gradação das sanções e a proporcionalidade/dosimetria, ao manter as penas pessoais máximas para a hipótese restrita ao artigo 11, da Lei n.° 8.429/92, sem dano nem vantagem.

Pontua, outrossim, que o Código de Processo Civil, nos artigos 493 e 933, estabelece o dever de atualização decisória ao determinar que o julgador leve em conta fato ou direito superveniente com repercussão direta no resultado útil do julgamento e, com relação a adequação das sanções, em casos como o apresentado, a orientação jurisprudencial é firme no sentido de que para a condenação por atentado contra os princípios que regem a administração pública remanesce apenas a multa civil e proibição de contratação com o ente público.

Esclarece que o acórdão fixou premissas fáticas estáveis, reconhecendo a inexistência de enriquecimento ilícito e a subsunção exclusiva ao artigo 11, da Lei n.° 8.429/92, de modo que a controvérsia não é probatória, mas jurídico-normativa.

Apregoa, como fundamento subsidiário, que o Tema n.° 1.199, do STF, qualifica-se, no caso concreto, como prova nova documental pública apta a infirmar a graduação das sanções aplicada e condenação exclusiva pelo artigo 11, da Lei de Improbidade, referenciando que referido tema é preexistente, de impossibilidade de uso oportuno justificada e com idoneidade casual autônoma, atendendo aos requisitos cumulativos do artigo 966, inciso VII, do CPC.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 307529882):

“(a) A autuação da presente ação rescisória com
prioridade
de tramitação, em razão da idade do Autor (70+), nos termos do art. 1.048, I, do CPC, c.c. Estatuto do Idoso;

(b) Considerando a inexistência de proveito econômico (valor inestimável),
dispensa do depósito prévio
previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil;

(b.1) Subsidiariamente, reiterando a ausência de proveito econômico (valor inestimável), que o depósito seja fixado em 5% sobre o valor mínimo de alçada atribuído à causa (R$ 1.518,00), equivalente a R$ 75,90,
comprometendo-se o Autor, idoso com mais de 70 (setenta) anos, a recolhê-lo tão logo determinado
;

(c) A concessão de
tutela provisória
(CPC, art. 969), para
suspender a eficácia do capítulo sancionatório pessoal exclusivamente quanto à perda da função pública e à suspensão de direitos políticos
, até o julgamento final desta ação; com a expedição de ofícios aos órgãos competentes para abster-se de anotar ou fazer incidir tais efeitos enquanto vigente a suspensão, dispensada caução (CPC, art. 300, § 1º);

(d) a citação dos beneficiários do julgado rescindendo (na pessoa de seus patronos constituídos nos autos de origem ou na forma legal aplicável) e a intimação do Ministério Público para, querendo, intervir;

(e) ao final, a
procedência dos pedidos deduzidos nesta ação rescisória
, com efeito rescindente parcial para
desconstituir o capítulo do acórdão que impôs a perda da função pública e a suspensão de direitos políticos
:

(e.1) por
violação
manifesta de norma jurídica na “forma e gradação” das sanções, mesmo quando vigente a redação anterior à Lei 14.230/2021 (CPC, art. 966, V; CF, art. 37, §4º);

(e.2) pela
incidência
da Lei 14.230/2021 (regime do art. 12, III) ao caso concreto, por se tratar de processo pendente à época da alteração legislativa (Tema 1.199/STF), com fundamento nos arts. 493 e 933 do Código de Processo Civil e no art. 6º da LINDB, e a declaração de inaplicabilidade, ao art. 11, das sanções de perda da função pública e de suspensão de direitos políticos sob a redação vigente;

(e.3)
Subsidiariamente
, pelo conhecimento cumulativo pelo art. 966, VII, do Código de Processo Civil (prova nova), reputando-se como documento público idôneo o ato oficial de publicação (DOU) que comprova a vigência da Lei 14.230/2021, por preexistência à estabilização do título, impossibilidade de uso útil no iter recursal anterior e idoneidade causal para a reformulação do capítulo sancionatório, sem prejuízo do provimento já amparado no art. 966, V.

(f) Em efeito rescisório,
a readequação do capítulo sancionatório ao art. 12, III, da Lei de Improbidade (redação vigente), afastando-se as penas de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos
, preservando-se apenas as sanções remanescentes legais, proporcionalmente calibradas à moldura fática fixada, mantida a multa civil (já satisfeita na proporção pactuada) e, se cabível, a proibição de contratar/receber benefícios nos limites legais;

(g) A produção de todas as provas em direito admitidas;

(h) A
intimação
de atos processuais posteriores exclusivamente em nome do advogado subscritor, sob pena de nulidade”.

O pedido de antecipação de tutela de urgência foi deferido, para suspender os efeitos d
a eficácia do capítulo do acórdão proferido na Apelação Cível n.° 0007430-09.2014.811.0041, que impôs ao requerente HERMES DALLAGNOL as sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos
,
até o julgamento da presente ação rescisória (ID. 319051362).

A decisão liminar foi referendada, por unanimidade, por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, consoante acórdão, assim, ementado (ID. 323463874):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DE SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NO ART. 11 DA LEI DE IMPROBIDADE. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE. DECISÃO REFERENDADA.

I. Caso em exame

1. Ação Rescisória proposta por Hermes Dallagnol em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando à rescisão de acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, que reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa baseado exclusivamente no art. 11, da Lei n.° 8.429/92, impondo sanções de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. O autor requereu tutela provisória para suspender os efeitos das referidas sanções até o julgamento final da rescisória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência na ação rescisória, suspendendo os efeitos do acórdão rescindendo.

III. Razões de decidir

3. A tutela provisória de urgência depende da presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 300, do CPC.

4. A probabilidade do direito decorre da alteração promovida pela Lei n.º 14.230/21, que suprimiu, para as hipóteses do art. 11, da LIA, as sanções de suspensão dos direitos políticos e perda da função pública, limitando as penalidades à multa civil e à proibição de contratar com o poder público.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral, firmou entendimento de que a aplicação retroativa da norma mais benéfica nas ações de improbidade administrativa é possível quando não houver trânsito em julgado anterior à vigência da nova lei, sendo imprescindível a demonstração do dolo.

6. No caso concreto, o trânsito em julgado ocorreu após a vigência da Lei n.º 14.230/21, e a condenação teve como fundamento exclusivo o art. 11, da LIA, revelando plausibilidade jurídica do pedido rescisório.

7. O
periculum in mora
está caracterizado pelos efeitos imediatos, graves e potencialmente irreversíveis das sanções impostas, como a exclusão do autor da vida política e o afastamento do cargo público, com impactos reputacionais, funcionais e democráticos.

8. A reversibilidade da medida liminar, de natureza provisória e precária, afasta qualquer lesão à coisa julgada, resguardando os efeitos práticos da futura decisão de mérito e prevenindo danos de difícil reparação.

9. A concessão da medida não compromete a segurança jurídica, pois apenas suspende os efeitos das sanções impugnadas até o julgamento final da rescisória, assegurando a tutela de direitos fundamentais diante da plausibilidade da tese jurídica apresentada.

IV. Dispositivo e tese

11. Decisão monocrática referendada.

Tese de julgamento: "1. A presença de probabilidade do direito e de risco de dano grave ou de difícil reparação justifica a concessão de tutela provisória de urgência em ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica. 2. A suspensão das sanções de improbidade administrativa fundadas exclusivamente no art. 11, da LIA, é cabível quando o trânsito em julgado da decisão ocorreu após a vigência da Lei n.º 14.230/21, cuja norma material benéfica afasta tais penalidades. 3. A tutela provisória que apenas suspende os efeitos de decisão possivelmente ilegal é compatível com a legalidade, a segurança jurídica e a proporcionalidade, especialmente quando reversível e destinada a preservar direitos fundamentais do jurisdicionado".

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5.º, II e XXXVI; 37, § 4.º; CPC, arts. 300, 966, V; Lei n.º 8.429/92, art. 11 e 12, III, com redação da Lei n.º 14.230/21; Resolução TJMT n.º 08/2025, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 843.989 (Tema 1.199 da repercussão geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2023”.

Citado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou resposta à ação, manifestando pela procedência da ação, nos limites postulados pela parte requerente, destacando que a aplicação dos efeitos da norma ao caso decorre do princípio fundamental do direito sancionador, refletindo, portanto, a necessidade de adequação da responsabilização aos limites atualmente previstos no ordenamento jurídico (ID. 322073852).

Na sequência, a parte requerente postulou pelo julgamento colegiado direto de mérito, diante da anuência expressa da Procuradoria-Geral de Justiça ao pedido (ID. 325097368).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta por HERMES DALLAGNOL em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, visando a rescindir acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso por ele interposto, contra a sentença proferida nos autos do processo n.° 0007430-09.2014.811.0041,
para
“
01) afastar o reconhecimento da prática da conduta de Ato de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito (art. 9, da Lei n.° 8.429/92); 02) manter a sanção de perda da função pública do 1° Apelante (Hermes Dall’agnol); 04) minorar o prazo de suspensão dos direitos políticos para 05 (cinco) anos; 05) minorar o prazo de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 03 (três) anos
”
.

De proêmio, consigna-se que nos termos do artigo 970, do Código de Processo Civil, após a apresentação de resposta, a ação rescisória observará, no que couber, o procedimento comum,
in verbis
:

“
Art. 970. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 (quinze) dias nem superior a 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum”.

Nesse contexto, tratando-se de matéria eminentemente de direito, porquanto a violação de norma jurídica independe de dilação probatória e, o erro de fato, consoante própria disposição legal, deve ser verificável do exame dos autos, concluo que não há necessidade de produção de outras provas, tendo em vista que a documentação já carreada aos autos é suficiente para a apreciação do mérito da causa.

Revela notar, outrossim, que a ação rescisória, quando calcada em discussão sobre a norma jurídica de regência, não admite o revolvimento das questões fáticas debatidas no processo originário.

Sobre o tema, Fredie Diddier Jr. leciona que, nessas situações, a suscitada violação ao texto legal deve ser demonstrada por prova pré-constituída. Veja-se:

(...)
Quando se diz que uma norma foi violada, o que se violou foi a interpretação dada à fonte do direito utilizada no caso. (...) O termo manifesta, contido no inciso V do art. 966 do CPC, significa evidente, clara. Dai se observa que cabe a ação rescisória quando a alegada violação à norma jurídica puder ser demonstrada com a prova pré-constituída juntada pelo autor.

Esse é o sentido que se deve emprestar ao termo" manifesta "violação”.

(DIDIER JÚNIOR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Volume 3. Salvador: JusPODIVM, 13ª Ed., 2016, pp. 488-495).

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA - RECHAÇADA - OITIVA DE TESTEMUNHAS - PROVA NOVA - NÃO CONFIGURADA - REEXAME - SUCEDÂNEO RECURSAL - INCABÍVEL - PEDIDO IMPROCEDENTE.

-
A ofensa à norma jurídica deve ser evidente, não se admitindo o revolvimento das questões fáticas debatidas no processo.

- Há possibilidade de propositura de ação rescisória com base em prova oral nova, consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porém, cuida-se de hipótese em que a testemunha descoberta era desconhecida ao tempo da demanda. Caso contrário, mostra-se inoportuna a sua produção, ao arrepio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
.

- A mera discordância ante a avaliação probatória feita na ação ordinária não enseja o acolhimento da pretensão rescisória, pois esta não tem por objetivo o reexame da matéria, destinando-se estritamente às hipóteses elencadas no art. 966 do CPC”.

(TJ-MG - AR: 10000191625268000 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2020). (Grifo nosso).

Com efeito, a ação rescisória está prevista no art. 966, do Código de Processo Civil e, por ostentar natureza de ação, sem pertinência recursal, provoca a instauração de um novo processo, bem como de nova relação jurídico-processual.

Por se tratar de mecanismo apto ao desfazimento da coisa julgada material, o que implica em exceção à segurança jurídica prevista no artigo 5°, XXXVI, da Carta Magna, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são excepcionalíssimas, encontrando-se taxativamente descritas nos incisos do artigo 966, do CPC, dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos previsto no artigo 975, do mesmo Código,
in verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica”.

(...)

“Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 1º Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput , quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense.

§ 2º Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 3º Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão”.

Justamente pelo caráter específico e excepcional da medida, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a
“ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional”

(STJ, AR n.º 5.696/DF, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28.06.2018, DJe 07.08.2018), ou seja, em outros dizeres, a “ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão” (STJ, AgRg no REsp n.º 1119541/PI, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05.05.2016, DJe 17.05.2016).

Logo, conclui-se que não é possível o manejo da ação rescisória para obter o reexame de prova, sanar a sua má valoração e/ou corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda.

Na hipótese, como relatado, a parte requerente deduz como causa de pedir, a violação manifesta de norma jurídica, prevista, nos incisos V e VIII, do dispositivo supratranscrito.

No que se refere à ofensa à norma jurídica, aduz a parte requerente que entre a publicação da sentença e o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o recurso de apelação entrou em vigor a Lei n.° 14.230/21, a qual alterou substancialmente a Lei n.° 8.429/92, em especial no concernente à supressão da sanção de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos para a hipótese de condenação por ato que atente contra os princípios da administração pública.

A respeito desta específica hipótese de cabimento da ação, o Jurista Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

"Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída. (...) Não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, entendendo a melhor doutrina e a jurisprudência que a literal violação exige que no momento de aplicação da norma por meio da decisão judicial não exista interpretação controvertida nos tribunais. Nota-se que a divergência deve ser real, ou seja, que efetivamente haja quantidade significativa de decisões fundadas em diferentes interpretações. Há inclusive súmula nesse sentido (Súmula STF/ 343)". (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 5ª Edição. Salvador: JusPodivm, 2020).

Do mesmo modo, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam:

"Obviamente, não se admite a utilização da ação rescisória nos casos em que exista divergência sobre a interpretação estabelecida na sentença, sob pena de desestabilizar-se toda a ordem e segurança jurídica. A ação rescisória constitui remédio extremo, e assim não pode ser confundida com mero recurso. Em outras palavras: a sentença que possui interpretação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e pelos tribunais, exatamente pelo fato de que interpretações diversas são plenamente viáveis e lícitas, não abre ensejo para ação rescisória (Súmula 343 do STF). A ação rescisória somente é cabível nos casos de ofensa indiscutível a disposição de lei". (MARINONI, 2008, p.665).

Em sentido complementar, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou quanto à conclusão de que a situação prevista no art. 966, inciso V, do CPC, exige a violação frontal e direta a dispositivo legal, que deve ser precisamente indicado pela parte autora, vedada a análise de outras potenciais ofensas legais pelo órgão julgador. A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ART. 485, V, DO CPC/73. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO DA NORMA VIOLADA. ÔNUS DO AUTOR. CAUSA DE PEDIR. TRIBUNAL. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. JUÍZO RESCINDENTE. LIMITES. EXTRAPOLAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO.

1. Ação rescisória, pautada no art. 485, V, do CPC/ 73, por meio da qual, por alegada violação literal dos arts. 332, 382 e 397 do CPC/73, se pretende desconstituir sentença que julgou parcialmente procedente ação adjudicatória de imóvel, objeto de contrato de compra e venda.

2. Recurso especial interposto em: 10/11/2016; conclusos ao gabinete em: 20/12/2017; aplicação do CPC/15.

3. A correção de vícios por meio da ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Precedente.

4. Como se trata de via processual própria para a desconstituição da coisa julgada, que corresponde à preclusão máxima do sistema processual, o exaurimento de instância no processo rescindendo não é um dos pressupostos para a ação rescisória, tampouco a preclusão consumativa é obstáculo ao seu processamento. Precedente.

5. Ainda que, na hipótese concreta, a requerente não tenha interposto apelação da sentença rescindenda - que, julgou antecipadamente a lide e indeferiu a produção de prova por ela requerida -, essa circunstância, por si mesma, não representa óbice ao cabimento da ação rescisória.

6. A rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo- lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, não alcançando a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória.

7. A indicação do dispositivo de lei violado é ônus do requerente, haja vista constituir a causa de pedir da ação rescisória, vinculando, assim, o exercício da jurisdição pelo órgão competente para sua apreciação.

8. Não é possível ao Tribunal, a pretexto da iniciativa do autor, reexaminar toda a decisão rescindenda, para verificar se nela haveria outras violações à lei não alegadas pelo demandante, mesmo que se trate de questão de ordem pública.

9. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento fundamentado das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em juízo cuja revisão demanda a reapreciação do conjunto fático dos autos. Precedentes.

10. Na hipótese dos autos, o juízo rescindente promovido pelo Tribunal de origem ultrapassou os limites das causas de pedir deduzidas pelo autor na presente ação rescisória, além de não ter observado que o indeferimento da produção probatória e o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado.

11. O acolhimento da pretensão de desconstituição da sentença transitada em julgado acarretou, portanto, a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 12. Recurso especial provido”.

( REsp 1663326/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020). (Grifo nosso).

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V E VII, DO CPC/15. COMPREENSÃO DO TRIBUNAL A QUO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DOCUMENTO NOVO E ERRO DE FATO. ACÓRDÃO LOCAL AMPARADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal.

2. No caso concreto, o Tribunal a quo julgou improcedente a ação rescisória, ao fundamento de que o documento apresentado seria preexistente ao trânsito em julgado do decisum rescindendo, mas não foi apresentado oportunamente.

3
. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de afastar a qualificação do documento como novo, tanto quanto infirmar o admitido erro de fato, demandaria, necessariamente, indispensável reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento."( AgInt no AREsp 1364529/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2019, DJe 29/04/2019). (Grifo nosso).

À vista do exposto, entende-se que violar manifestamente uma norma jurídica equivale a conferir-lhe uma interpretação equivocada, isto é, alheia aos limites semânticos das palavras que integram o texto normativo, destacando-se que o parâmetro normativo deve ser aquele vigente à época em que a decisão rescindenda foi proferida.

No pressuposto fático, inquestionável que a Lei n.° 14.230/21 promoveu significativas alterações na Lei n.° 8.429/92, exigindo a perquirição e comprovação de dolo na conduta dos agentes, bem como revogando alguns dispositivos legais, e aplicando nova redação, dentre eles a supressão e adequação das penas previstas no artigo 12.

A aplicação da referida alteração aos processos em curso, a propósito, foi submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal que, em repercussão geral (Tema n.° 1.199), fixou a tese no sentido de que

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Dessa maneira,
a despeito do entendimento quanto à irretroatividade da nova lei quanto à prescrição e às demandas já transitadas em julgado, o STF ressalvou a sua retroação benéfica em relação à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, enfatizando a necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva – dolo – a todos os atos tipificados nos artigos 9°, 10 e 11, da Lei 8.429/92, nas ações pendentes de julgamento.

Acerca das sanções previstas para a hipótese de condenação por ato que atente contra os princípios que regem a administração pública, tipificado no artigo 11, da Lei n.° 8.429/92, a Lei n.° 14.230/21 excluiu, na nova redação atribuída ao artigo 12, inciso III, da Lei de Improbidade, as penas de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, prevendo, tão somente, o pagamento de multa civil e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Confira-se:

“
Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - na hipótese do art. 9º desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
[...]”.

In casu
, conforme relatado, o acórdão que deu parcialmente provimento ao recurso de apelação, manteve a condenação da parte requerente à sanção de perda de função pública, nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei n.° 8.429/92, com a redação vigente à época, e diminuiu a pena de suspensão dos direitos políticos para 05 (cinco) anos e minorou a pena de proibição de contratar com Poder Público para 03 (três) anos.

O julgamento do recurso de apelação ocorreu na data de 20.04.2021 (ID. 307529883) e, contra o acórdão, a parte apelante, ora requerente, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, consoante sessão de julgamento ocorrida na data de 28.09.2011 (ID. 307529884).

Nesse contexto, não obstante a realização da sessão de julgamento em data anterior ao início da vigência da Lei n.° 14.230/21, é inconteste no processado que a publicação do acordo ocorreu somente em 29.11.2021 e, por conseguinte, o trânsito em julgado se operou em 18.03.2023 (ID. 307529885).

Os marcos temporais de publicação do acórdão e o trânsito em julgado, após a vigência da nova legislação, evidenciam a necessidade de aplicação de efeitos retroativos à norma benéfica, notadamente pelo fato de que a condenação não havia transitado em julgado na data de publicação da Lei n.° 14.230/21, em 26.10.2021, enquadrando-se exatamente na hipótese prevista pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do já transcrito Tema n.° 1.199.

Dessa maneira, constata-se que o acórdão rescindendo, mesmo publicado sob a égide da nova redação conferida pela Lei n.° 14.230/21, não observa a supressão das penas de perda de função pública e suspensão dos direitos políticos do inciso III, artigo 12, da Lei n.° 8.429/92, circunstância que impõe o reconhecimento da manifesta violação à norma jurídica e aos princípios constitucionais que norteiam o direito sancionador em matéria de improbidade administrativa.

À vista disso, a permanência da condenação à perda de função pública e a suspensão dos direitos políticos, à luz do novo regime jurídico da improbidade administrativa, não se coaduna com o princípio da legalidade estrita, da tipicidade sancionatória e da retroatividade da lei mais benéfica, afastando-se, ainda, do devido processo legal substancial, razão pela qual se revela juridicamente insustentável.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c o artigo 966, inciso V, § 3° e 974, todos do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, para rescindir o capítulo da sentença e do acórdão proferidos na Ação de Improbidade Administrativa n.° 0007430-09.20245.811.0041, tão somente para suprimir as penas de perda da função pública e a suspensão de direitos políticos, mantendo o
decisum
nos demais termos.

Em atenção ao artigo 974, do Código de Processo Civil, restitua-se o depósito recolhido pelo autor, a que se refere o inciso II, do artigo 968 do referido Código.

Incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por se tratar de ação rescisória manejada contra o Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025